Tribunal: TJDFT
Processo: 0714594-32.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0714594-32.2025.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: RICARDO SAMPAIO DE OLIVEIRA EMBARGADO: NILCE RENNO RIBEIRO DECISÃO O querelado/apelado opõe, por meio da Defensoria Pública, embargos de declaração alegando que a decisão que não conheceu da apelação interposta pela querelante não arbitrou honorários advocatícios. Com razão o embargante. "Consoante a jurisprudência sedimentada do STJ, o princípio geral da sucumbência é aplicável no âmbito do processo penal quando se tratar de ação penal privada" (AgRg no REsp n. 1.206.311/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi). Entendimento esse aplicável aos Juizados Especiais Criminais (AgRg na Rcl 19.451/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 02/06/2015). Dessa forma, condeno a queralante/apelante a pagar honorários advocatícios de R$ 500 (quinhentos reais) em favor da Defensoria Pública. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA